Tribunal: TJSP
Processo: 0001813-90.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência – Acolhimento da irresignação – Impossibilidade:

– Não devem ser acolhidos embargos de declaração quando inexistentes os vícios relacionados no artigo 1.022, incs. I, II e III, do CPC – Inexistência de obscuridade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.